Tribunal: TJSP
Processo: 1034708-03.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Coisa julgada quanto à responsabilidade das rés, que não recorreram da sentença e realizaram o depósito do valor da condenação que lhes foi imposta – Contrato de transporte aéreo – Voo nacional – Cancelamento do voo contratado e realocação do autor a outro – Atraso de mais de 12 horas na chegada ao destino – Indenização por dano moral arbitrada pela

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Coisa julgada quanto à responsabilidade das rés, que não recorreram da sentença e realizaram o depósito do valor da condenação que lhes foi imposta – Contrato de transporte aéreo – Voo nacional – Cancelamento do voo contratado e realocação do autor a outro – Atraso de mais de 12 horas na chegada ao destino – Indenização por dano moral arbitrada pela sentença em R$ 1.212,00 – Majoração – Cabimento – Indenização majorada para R$ 5.000,00 – Rejeição da pretensão à indenização de R$ 10.000,00 - Sucumbência recíproca e parcial das partes – Encargos impostos ao autor não foram por ele questionados em seu recurso – Honorários advocatícios do patrono do autor – Arbitramento pela sentença em 10% sobre o valor da indenização por dano moral – Majoração – Cabimento – Honorários majorados para R$ 1.320,00 – Correção monetária da data deste acórdão e juros moratórios do trânsito em julgado – Inaplicabilidade do § 8o-A do art. 85 do CPC – Inviabilidade do arbitramento dos honorários sucumbenciais em valor previsto em tabela da OAB - Valores constantes de tal tabela representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do art. 85 – Recurso provido em parte.